Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000669-15.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Incluída a apelação em pauta, para julgamento, o apelante pede, em petição, seja revogada sua prisão preventiva. E, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medida cautelar diversa/autorizado uso da tornozeleira eletrônica. Por fim, seja oficiado o estabelecimento prisional para esclarecimentos sobre sua atual situação de saúde e condições de permanência no local. Sustenta que acometido por grave infecção bacteriana que causa necrose das células, de modo que é necessária a substituição da prisão preventiva por domiciliar para tratamento adequado. Devido ao seu estado de saúde, não colocará em risco a garantia da ordem pública. Além disso, é primário, possui residência fixa e trabalho lícito (ID 48053120). O apelante foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa, pelo crime de estelionato. A sentença manteve a prisão - decretada em 15.3.19 – para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ao fundamento de que: “(...) os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva ainda se fazem presentes, pois o réu, que é reincidente específico em crimes de estelionato, demonstra periculosidade latente, inclusive foi condenado por outro crime de estelionato posterior ao fato em apreço neste processo (ID 122329202, fls. 25-26), e se mantém foragido desde o ano de 2019, cumprindo salientar que o réu ainda não cumpriu pena que lhe foi imposta (ID 122329202, fls. 27-29), possivelmente em razão do seu paradeiro desconhecido, e ainda pende de julgamento processo que tramita na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 122329202, fl. 25), suspenso por força do artigo 366 do CPP, justamente porque o réu não foi localizado. Por tudo isso, considerando que o réu demonstra ser pessoa de periculosidade latente, que continuou a praticar crimes da mesma natureza mesmo após ser condenado e mesmo após o crime aqui apreciado, e considerando que permanece foragido, o que demonstra que ele busca se furtar à ação da Justiça Penal, presentes ainda estão os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar, ora reforçados pela presente condenação” (ID 45865799). Como o réu estava foragido, o mandado de prisão só foi cumprido em 20.3.23, após a sentença condenatória. Nesse ínterim foi condenado por outro crime de estelionato, cometido após os fatos da presente ação. E responde a outra ação penal, em que suspenso o processo porque não localizado. Conquanto se trate de crime sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio e o risco de que venha a se furtar à execução da pena autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ao que tudo indica, o apelante faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...)Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. O réu pede seja substituída a prisão preventiva por domiciliar. Consoante o art. 318 do CPP, “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.” Não há nos autos qualquer documento que ateste qual o quadro de saúde do apelante - se grave, instável ou se a doença não é passível de tratamento no Núcleo de Saúde Penitenciário. Sem informações do quadro clínico do paciente e provas que indiquem ser impossível seu tratamento dentro do estabelecimento prisional, não se concede prisão domiciliar. A prisão preventiva deve ser mantida. Ocorre que a sentença estipulou regime prisional semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Decidiu este Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o e. STJ: “(...) 5. "Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020). Ausência de ilegalidades na decisão agravada. 6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada.” (AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o apelante permanecer na prisão em que se encontra. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Caso assim não seja, será mantido em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou. Quanto aos demais pedidos, incumbe ao juiz da execução apreciá-los. Defiro, em parte, o pedido para que o apelante seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao estabelecimento prisional para que promova a transferência. Intimem-se. Mantenha-se a apelação na pauta de julgamento da 21a sessão virtual. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES